Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO. MATÉRIAS PRÓPRIAS DA FASE COGNITIVA. COISA JULGADA. LIMITES TAXATIVOS DO ART. 525 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, no qual a agravante alegou ilegitimidade passiva em razão de débitos atribuídos a seu ex-cônjuge, além de erro na aferição de consumo de água, requerendo a revisão dos valores cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível discutir matérias relativas à legitimidade passiva e à correção dos valores cobrados, diante da coisa julgada formada no processo de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença tem por finalidade a satisfação da obrigação reconhecida em título judicial, não sendo via adequada para rediscutir questões de direito material ou de legitimidade que deveriam ter sido apresentadas na fase cognitiva.
4. O art. 525, § 1o, do CPC, elenca taxativamente as matérias que podem ser suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não abrangendo a ilegitimidade passiva ou a responsabilidade pelo débito reconhecido em título transitado em julgado.
5. A alegação de erro de aferição de consumo e de necessidade de recálculo dos valores também não pode ser apreciada nesta fase, por se tratar de matéria que integra o mérito da causa e que foi alcançada pela coisa julgada.
6. O STJ consolidou entendimento no sentido de que a coisa julgada impede o revolvimento das questões decididas na fase de conhecimento, assegurando a estabilidade e a definitividade da decisão judicial.
7. Precedente deste Tribunal reforça que a impugnação ao cumprimento de sentença não pode servir como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da condenação, devendo o título executivo ser cumprido nos exatos limites da decisão judicial transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento de sentença não se presta à rediscussão do mérito da condenação, mas apenas à satisfação da obrigação definida no título executivo.
2. As matérias alegáveis em impugnação ao cumprimento de sentença são restritas às hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do CPC.
3. A formação da coisa julgada impede a análise de alegações relativas à ilegitimidade passiva ou ao suposto erro de cálculo dos débitos já reconhecidos judicialmente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 525, § 1o, e 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre limites da impugnação ao cumprimento de sentença; TJDFT, Acórdão 2017091, 0716405-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 15.07.2025.

(Ive)